Tribunal: TJSP
Processo: 1103733-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
R O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 5 DIAS. INÉRCIA. DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO, POSTULOU A RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE ORA POSTULADA. ALÉM DISSO, MESMO QUE O BENEFÍCIO FOSSE CONCEDIDO, ELE NÃO TERIA EFEITOS RETROATIVOS PARA ISENTAR A APELANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POSTO QUE DESERTA.
(TJSP; Apelação Cível 1103733-63.2017.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, PARA CONDENAR A AUTORA/RECONVINDA, FRANQUEADA, NO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DA FRANQUIA. RECURSO DESERTO. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPLEMENTAR O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 5 DIAS. INÉRCIA. DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO, POSTULOU A RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, PARA CONDENAR A AUTORA/RECONVINDA, FRANQUEADA, NO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DA FRANQUIA. RECURSO DESERTO. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPLEMENTAR O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 5 DIAS. INÉRCIA. DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO, POSTULOU A RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE ORA POSTULADA. ALÉM DISSO, MESMO QUE O BENEFÍCIO FOSSE CONCEDIDO, ELE NÃO TERIA EFEITOS RETROATIVOS PARA ISENTAR A APELANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POSTO QUE DESERTA.